Tribunal: TCU
Processo: 005.753/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6001/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.753/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Lúcia Machareth da Silva (XXX.216.757-XX); Aneci Rodrigues da Silveira (XXX.572.170-XX); Enira Maria Sa Silva (XXX.012.090-XX); Florinda Alexandre Bezerra (XXX.579.794-XX); Lucia Furmann Caminski (XXX.825.759-XX); Maria Lucia do Nascimento Nogueira (XXX.725.221-XX); Maria Lídia dos Santos Silva (XXX.947.785-XX); Sidney Gayet Peres (XXX.396.997-XX); Teresinha dos Santos Scarpitta (XXX.536.777-XX); Vanusa Aparecida Lepesteur (XXX.084.111-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.